Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS CONTINUADOS E PERMANENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o réu a pagar R$ 10.000,00 à autora a título de indenização por danos morais.
2. A autora alega ter sido ludibriada pelo réu para abrir uma empresa em seu nome, resultando em dívidas e cobranças indevidas, causando-lhe prejuízos extrapatrimoniais e financeiros.
3. O réu contestou alega prescrição da pretensão indenizatória e inexistência de danos morais, além de afirmar que a autora obteve vantagens com a abertura da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (I) definir se há prescrição da pretensão indenizatória; (II) estabelecer se estão configurados danos morais; e (III) determinar se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Prescrição: O réu alegou que a pretensão de indenização por danos morais está prescrita, pois a autora tem ciência das dívidas desde 2012. No entanto, os danos causados pela conduta do réu trouxeram efeitos que se protraem no tempo, continuados e permanentes, estendendo o prazo prescricional. Portanto, rejeita-se a preliminar de prescrição.
6. Configuração de dano moral: O dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, como honra, imagem, intimidade, dignidade, liberdade e integridade psíquica. No caso em exame, restou demonstrado que o réu utilizou indevidamente o CPF da autora para abrir empresa em seu nome, gerando dívidas que a impediram de receber benefícios sociais e previdenciários por mais de duas décadas. A conduta do réu violou frontalmente os direitos da personalidade da autora, configurando ilícito civil, nos termos do art. 186 do Código Civil.
7. Valor indenizatório: A indenização por danos morais deve ser proporcional à extensão do dano. No caso, a quantia de R$ 10.000,00 é módica em comparação com os transtornos vivenciados pela autora e incapaz de gerar o seu enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Prescrição afastada. Unânime.
Teses de julgamento: "1. A prescrição da pretensão indenizatória por danos morais não se aplica quando os danos são continuados e permanentes. 2. A utilização indevida do CPF de terceiro para abertura de empresa, gerando dívidas e constrições patrimoniais, configura dano moral indenizável. 3. A indenização por danos morais deve ser proporcional à extensão do dano, considerando a gravidade da conduta do agente e a intensidade do sofrimento da vítima."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 206, § 3o, V, e 944, caput; e CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - 0705224-58.2018.8.07.0006, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 5/4/2022 - Acórdão no 1410466.